Tribunal: TJPA
Processo: 0820160-87.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820160-87.2023.8.14.0051

APELANTE: JOAO JOSE CARVALHO SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO: 0820160-87.2023.8.14.0051

APELANTE: JOÃO JOSÉ CARVALHO SOARES

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE CELEBRADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JOÃO JOSÉ CARVALHO SOARES contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida contra o BANCO BMG S/A. O agravante alegou que contratou um empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com a adesão a um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida informação e consentimento, pleiteando a anulação do contrato, a devolução dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) analisar se há abusividade nos descontos efetuados no benefício previdenciário do agravante e se há responsabilidade da instituição financeira por eventuais danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) foi regularmente celebrada, estando devidamente assinada pelo agravante e acompanhada da autorização para descontos em seu benefício previdenciário.

A instituição financeira cumpriu seu dever de informação, conforme demonstrado pela documentação anexada aos autos, que evidencia a clareza das cláusulas contratuais e a ciência do consumidor acerca da modalidade contratada.

Não há comprovação de vício de consentimento ou de prática abusiva, uma vez que a adesão ao contrato se deu de forma expressa e regular, inexistindo elementos que justifiquem sua anulação ou a devolução dos valores descontados.

O simples inconformismo do consumidor com a forma de desconto não caracteriza dano moral indenizável, pois não há demonstração de ato ilícito ou prejuízo extrapatrimonial relevante a justificar a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) regularmente assinada e com cláusulas claras sobre os descontos é válida e não caracteriza falha no dever de informação ou vício de consentimento.

A instituição financeira que cumpre seu dever de transparência e fornece informações adequadas ao consumidor não comete prática abusiva que justifique a anulação do contrato ou a restituição dos valores descontados.

A inexistência de ilicitude ou prática abusiva impede a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 51, IV e §1º, III; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0014085-77.2018.8.14.0039; TJPA, Apelação Cível nº 0014406-15.2018.8.14.0039; TJPA, Apelação Cível nº 0802225-33.2021.8.14.0074; TJGO, Apelação Cível nº 5524989-40.2023.8.09.0051; TJDFT, Apelação Cível nº 0717345-42.2023.8.07.0007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
JOÃO JOSÉ CARVALHO SOARES
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO BMG S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOÃO JOSÉ CARVALHO SOARES
contra Decisão Monocrática (id. 23319947) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BANCO BMG S/A.

Em breve síntese da inicial a autora alegou que recebe benefício previdenciário, tendo sido surpreendida com existência de contrato feito em seu nome junto à requerida referente a Cartão de Crédito do tipo RMC, sem seu consentimento, de modo que requer a declaração de inexistência do débito com a repetição dos valores descontados e a indenização pelos danos morais sofridos.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id.

20599017 - Pág. 1) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

ANTE O EXPOSTO, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso II, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, conferindo validade ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) consignado(s) celebrado(s) entre a parte Requerente e o(s) Banco(s)

Requerido(s), consubstanciado(s) nos documentos acostados ao presente caderno processual.

Sem custas pendentes. Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização.

CONDENO, ainda, a(s) parte(s) vencida(s) a promover(em) o PAGAMENTO de honorários sucumbenciais, que ora fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre a importância pecuniária global da

condenação / proveito econômico obtido com a causa, nos termos do Art. 85, § 2º e incisos, do NCPC/2015, ficando, por outro lado, de tal ônus dispensada se beneficiária da gratuidade de justiça.

MANTENHAM-SE OS AUTOS ARQUIVADOS durante o decurso do prazo recursal, ao tempo em que, com arrimo no Princípio da Razoabilidade, desde já defiro eventual e superveniente pedido de desarquivamento dos autos, dispensando a respectiva cobrança de custas – por restar também, desde logo, deferido o benefício da gratuidade da justiça para este exato fim, nos termos do Art. 3º, §5º, da Lei

Estadual nº. 8.328/2015.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, encaminhando-se, em seguida, os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (Art. 1.010, § 3º, CPC).

Inconformada, a autora
JOÃO JOSÉ CARVALHO SOARES
, interpôs recurso de apelação (id. 20599018 - Pág. 1)

Aduz que a instituição financeira não cumpriu com o dever de informação corretamente, portanto, não teriam sido observados os preceitos basilares contidos na legislação consumerista, especificamente os princípios da informação e transparência, expostos no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca que teria contratado empréstimo consignado tradicional. Aduz a presença e má-fé por parte da instituição financeira, pugnando pela repetição do indébito. Requer, ainda, a condenação do apelado em indenização por danos morais. Por fim, requer a compensação dos valores transferidos ao autor.

Em contrarrazões o Banco apelado requer a manutenção da sentença id. 20599021 - Pág. 1.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça deixa de emitir parecer ante a ausência de interesse de intervenção.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id. 23319947, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE CELEBRADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
JOÃO JOSÉ CARVALHO SOARES

1.

contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida contra o
BANCO BMG SA
A autora alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) e requereu a nulidade do débito, repetição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento no contrato de cartão de crédito RMC; e (ii) verificar a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora e a responsabilidade da instituição financeira por eventuais danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) foi devidamente celebrado e assinado pela autora, sendo demonstrado que a autora consentiu expressamente com os termos do contrato, incluindo a autorização para descontos em seu benefício previdenciário.

2.

A instituição financeira cumpriu seu dever de informação, conforme comprovado pela apresentação de documentos que demonstram a transparência da contratação, incluindo cláusulas claras sobre os descontos referentes ao pagamento mínimo da fatura do cartão.

3.

Não há evidências de vício de consentimento, má-fé ou qualquer irregularidade que justifique a nulidade do contrato ou a repetição dos valores descontados, tampouco a reparação por danos morais, pois os atos da instituição financeira decorrem de exercício regular de direito contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), devidamente assinado e com cláusulas claras sobre os descontos, é válido e regular, não havendo falha no dever de informação ou vício de consentimento que justifique sua nulidade.

2.

A instituição financeira que cumpre com as obrigações contratuais de forma transparente e dentro dos limites legais não pratica ato ilícito que justifique indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0014085-77.2018.8.14.0039; TJPA, Apelação Cível nº 0014406-15.2018.8.14.0039; TJPA, Apelação Cível nº 0802225-33.2021.8.14.0074.

Contra esta decisão se insurge o recorrente
JOÃO JOSÉ CARVALHO SOARES

por meio do presente Agravo Interno (id. 23478378).

Sustenta que contratou um empréstimo consignado comum e não um contrato de cartão de crédito consignado. Alega que a instituição financeira não forneceu informações claras sobre a modalidade contratada, induzindo-o a erro, o que configura prática abusiva e violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a modalidade de cartão de crédito consignado é excessivamente onerosa e ilegal, pois impõe descontos ilimitados sobre seu benefício previdenciário, dificultando a quitação do débito. Alega que tal prática configura vantagem excessiva em favor da instituição financeira, contrariando o disposto nos artigos 39, V, e 51, IV e §1º, III, do CDC.

Aduz ainda que houve imposição automática do cartão de crédito consignado junto ao contrato de empréstimo, sem que tivesse opção de escolha, o que caracteriza venda casada, prática expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que jamais recebeu faturas detalhadas ou qualquer outro documento que lhe permitisse acompanhar a evolução da dívida, reforçando a tese de que houve falha na prestação do serviço e no dever de informação por parte da instituição financeira.

Por fim, argumenta que a conduta do banco lhe causou prejuízo financeiro e transtornos, razão pela qual pleiteia a anulação do contrato, a restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante disso, requer a reforma da decisão monocrática para que a ação indenizatória prossiga regularmente e seus pedidos sejam acolhidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à alegação do agravante de que contratou um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), apontando suposta falha no dever de informação por parte da instituição financeira agravada. O recorrente pleiteia a anulação do contrato, a devolução dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A tese central do agravante reside na alegação de que jamais contratou um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), mas sim um empréstimo consignado tradicional.

Da análise dos autos, constata-se que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular e válida, com assinatura do contrato e disponibilização do crédito na conta do agravante. A instituição financeira demonstrou documentalmente que o agravante aderiu expressamente à modalidade contratada, mediante assinatura de termo de adesão e autorização para desconto em benefício previdenciário.

Conforme dispõe o artigo 104 do Código Civil, para que o negócio jurídico seja válido, deve atender aos seguintes requisitos:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.

No caso em tela, tais requisitos foram integralmente observados. O agravante é pessoa capaz, o objeto do contrato é lícito e determinado, e o contrato foi formalizado por escrito.

Além disso, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, caberia ao banco a prova da validade da contratação, o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos comprobatórios.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante da assinatura do contrato pelo agravante, da inexistência de vício de consentimento e da comprovação documental da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato.

O agravante sustenta que o banco agravado não teria fornecido informações claras e adequadas sobre a modalidade contratada, violando o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Todavia, a documentação anexada aos autos demonstra que a instituição financeira cumpriu seu dever de informação, apresentando ao consumidor um contrato claro e com cláusulas destacadas sobre a reserva de margem consignada (RMC).

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que, havendo assinatura do contrato e previsão expressa da modalidade contratada, não há falha no dever de informação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SÚMULA 63 TJGO. DISTINGUISHING. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO . UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES. 1.Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade, quando a parte impugna de maneira clara e específica as questões decididas na sentença. 2 . Os julgados que renderam ensejo ao enunciado sumular nº 63 do TJGO, se referem a situações em que os consumidores, devido à falha do dever de informação, acreditaram que haviam contratado tão somente o empréstimo consignado, o que era evidenciado pelo fato de jamais terem utilizado o cartão de crédito para compras ou transações diversas. 3. Deve-se aplicar a distinção (distinguishing) entre o precedente sumulado e o caso em que o consumidor utilizou o cartão de crédito para compras diversas, bem como recebeu as faturas referentes às operações realizadas. 4 . Tendo a parte se beneficiado do cartão de várias maneiras, não cabe atribuir ao banco a existência de qualquer abusividade ou ilegalidade, razão pela qual indubitável que o contrato entabulado entre as partes é válido e amparado pela legalidade. 5. Constatando-se que o desconto em folha de pagamento se refere à fatura mínima do cartão de crédito e decorre de expressa autorização concedida pelo contratante, sem préstimo o pleito de ressarcimento, na forma simples ou em dobro, de valores que por ele foram conscientemente usufruídos e, todavia, não pagos na integralidade, o que justifica o acréscimo progressivo do saldo devedor. 6 . Em decorrência da ausência de ato ilícito, incabível a indenização por danos morais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5524989-40.2023 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A RIGOR. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 6º, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar ao consumidor os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos, enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico. 2. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o autor tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive da maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art . 6º, III, da legislação consumerista. 3. Não havendo violação ao dever de informação do consumidor, deve-se rejeitar a declaração de nulidade dessa modalidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado, haja vista a efetiva prova de que o autor tinha realmente intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado. 4. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07173454220238070007 1882425, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024)

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da transparência, pois as informações prestadas eram claras, acessíveis e suficientes para que o agravante compreendesse os efeitos do contrato.

O agravante pleiteia a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que sofreu prejuízo financeiro e transtornos em razão da suposta irregularidade contratual.

Entretanto, o simples inconformismo do consumidor com os descontos efetuados em seu benefício não configura, por si só, dano moral indenizável.

A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que, não havendo comprovação de irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado, inexiste dano moral passível de indenização:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CDC . DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A CONTENTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Código de Defesa do Consumidor disciplina que é dever do fornecedor assegurar ao consumidor informações claras a respeito dos produtos e serviços contratados. 2 - No caso dos autos, observa-se que o contrato entabulado entre as partes cumpriu todos os ditames da legislação consumerista na medida em que forneceu ao consumidor, de modo claro e transparente, as informações relevantes a respeito do que estava sendo contratado. 3 - Assim, não há que se falar em restituição do indébito, nem danos morais . 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07026230220208070009 DF 0702623-02.2020 .8.07.0009, Relator.: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, na ausência de ilicitude ou de prática abusiva, inexiste dano moral a ser indenizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025